Tribunal: TJMT
Processo: 1030869-06.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030869-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIA LEUZIVANIA LACERDA OLIVEIRA - CPF: 926.849.631-34 (RECORRIDO), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO DIRETAMENTE NO PORTAL DO SERVIDOR. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA MODALIDADE ERRO. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DA ADESÃO AO EDITAL DE TRANSAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora contratada temporariamente, condenando o ente estatal ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional referentes aos anos de 2019 a 2023. O Estado sustenta a validade de acordo extrajudicial celebrado pela autora, por adesão ao Edital de Transação no 001/SEPLAG/SEDUC/PGE-MT, no valor de R$ 8.560,89, o qual teria sido aceito diretamente no portal do servidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válido o acordo extrajudicial celebrado diretamente entre a servidora e o Estado por meio do portal do servidor; e (ii) estabelecer se houve vício de consentimento, na modalidade erro (art. 138 do Código Civil), apto a invalidar a manifestação de vontade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A adesão ao Edital de Transação no 001/SEPLAG/SEDUC/PGE-MT caracteriza manifestação de vontade válida quando realizada voluntariamente pela servidora no portal do servidor.

4.

A anulação de negócio jurídico por erro exige demonstração de equívoco substancial e perceptível por pessoa de diligência normal, conforme art. 138 do Código Civil.

5.

A autora não produz provas de coação, induzimento ou circunstâncias que evidenciem erro substancial, não se desincumbindo do ônus de comprovar o alegado vício de consentimento.

6.

A existência de patrona constituída não invalida, por si só, acordo firmado diretamente pela servidora quando não demonstrado prejuízo efetivo ou manipulação estatal.

7.

A validade do acordo extrajudicial torna incompatível a manutenção da sentença que condenou o Estado ao pagamento das verbas em disputa.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1030869-06.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Maria Leuzivania Lacerda Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR O ESTADO DE MATO GROSSO a pagar à parte autora
a soma dos valores correspondentes aos saldos remanescentes de férias acrescidas do terço constitucional sobre 45 (quarenta e cinco) dias, do período de 2019 a 2023
,
acrescida de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data de cada parcela devida, respeitado o teto dos Juizados Especiais.”.

Inicialmente, ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No caso em apreço, a autora ingressou com a presente ação visando a declaração de nulidade dos contratos temporários sucessivos firmados entre 2019 e 2023, bem como o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional correspondente a 45 dias.

A sentença julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, condenou o Estado ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional correspondente aos 45 (quarenta e cinco) dias referido período de 2019 a 2023.

Contudo, o Estado de Mato Grosso apresentou petição informando acordo extrajudicial em relação aos valores devidos de férias e 1/3 constitucional, bem como demonstrou aceite realizado pela servidora por meio do portal do servidor.

O patrono da Reclamante não concordou com o acordo extrajudicial, alegando nulidade de o acordo devido ter sido celebrado sem a presença da advogada constituída.

Sendo assim, o Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, argumenta a validade do acordo, considerando que a adesão ao Edital de Transação foi voluntária pela Autora.

Em contrarrazões, a Autora alega que o acordo foi firmado sem a devida assistência de sua advogada, através de proposta apresentada diretamente no portal do servidor, caracterizando aproveitamento de sua inexperiência.

No caso em análise, verifico que a Recorrente aderiu ao acordo proposto pelo Estado de Mato Grosso por meio do Edital de Transação por Adesão no 001/SEPLAG/SEDUC/PGE-MT, aceitando receber o valor de R$ 8.560,89, conforme documento de ID no 310758856.

O cerne do recurso consiste em verificar a validade do acordo extrajudicial firmado pela Recorrente diretamente no portal do servidor, diante da alegação de vício de consentimento na modalidade erro (art. 138 do Código Civil).

O Código Civil dispõe que “
São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.
”.

Quanto à alegação de vício de consentimento por erro, não restou demonstrado tal fato nos autos, isto porque, a proposta de acordo foi disponibilizada no portal da servidora, havendo aderência voluntária, inexistindo provas em sentido contrário, isto é, da ocorrência de coação ou induzimento ao erro, ônus que competia à autora.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
declaro nula a sentença recorrida
e
HOMOLOGO
o acordo supracitado para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência,
julgo extinto o presente feito
, com resolução de mérito, face ao disposto no artigo 487 inciso III, b, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025